Tribunal: STF
Processo: ARE 1325311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 227, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    5. A negativa amparou-se na Portaria n. 458/2019, que suspendeu a autorização de redistribuição, cessão e disposição de servidores da respectiva Secretaria, bem como na exigência legal (art. 152 da LC840/2011) de que a cessão ocorra 'desde que não haja prejuízo para o serviço'.
    6. Destaca-se que a colheita do posicionamento da chefia imediata, quanto à viabilidade da disposição do servidor, se deu em conformidade com o Decreto 39.009/2018 – que regulamenta a cessão e a disposição de servidores de que trata a LC 840/2011 em seus artigos 152 a 157, o qual prevê que a cessão dependerá do pedido do cessionário, da concordância do cedente e da concordância do agente público cedido (art. 2º, § 1º).
    7. Nesse contexto, não restou caracterizada qualquer ilegalidade, perseguição ou eventual abuso de direito no indeferimento da cessão do recorrente para a Defensoria Pública, dado que a negativa teria se pautado no regramento próprio e em justificativa razoável (déficit de pessoal).
    8. Com efeito, o controle judicial está adstrito ao exame de eventual ilegalidade/inconstitucionalidade do ato administrativo, não se admitindo, aprioristicamente, que o Poder Judiciário se imiscua nas decisões interna corporis.
    9. Acrescenta-se, por fim, que, tendo em vista o estado de saúde do autor, foi ventilada a possibilidade do servidor ser realocado em outra unidade do 'Na Hora' ou da própria SEJUS, circunstância que poderia afastá-lo do risco apontado, nos seguintes termos: '(...) o sobredito servidor tem a possibilidade de solicitar alteração de lotação no âmbito desta Secretaria para viabilizar o desempenho de suas atribuições em local compatível ao seu tratamento de saúde, com base no artigo 34, do decreto nº 34.023,de 10 de dezembro de 2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal (...)'.
    10. Contudo, ao que consta dos autos, o recorrente não aventou a possibilidade de trabalhar em outro local no âmbito da própria Secretaria (ID 20820320, páginas 7 a 10).
    11. Tais os fundamentos, uma vez que a pretendida movimentação constitui juízo discricionário da Administração, porquanto prepondera a supremacia do interesse público, e não observada qualquer ilegalidade do ato administrativo, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente